Tribunal: TJES
Processo: 5021817-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021817-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL CRISTIANO VIEIRA BARBOZA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021817-32.2021.8.08.0024

RECTES.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E OUTRO.

RECDOS.: MANOEL CRISTIANO VIEIRA BARBOZA E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. RECUSA DO CONSUMIDOR QUE NÃO O INVALIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APONTAR A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido ao receber, em sua residência, um TOI cobrando multa no valor de R$ 5.798,88, e, posteriormente, pela negativação de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito. Aduz que não há qualquer irregularidade no medidor de energia e, por este motivo, requer em tutela de urgência que a ré se abstenha de negativar o nome do autor. No mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito, a repetição do indébito do requerente referente ao valor indevidamente cobrado, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4623311, pugnando pela repetição do indébito, eis que a ré efetuou cobranças indevidas e, utilizando-se de má-fé, negativou o nome do Recorrente. Pugna, ainda, pela majoração dos danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4623314.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 4623301), pugna preliminarmente pela incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, em virtude da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que há presunção de validade dos atos administrativos praticados pela empresa ré, de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido. Requer, por fim, o afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a sua redução.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4623316, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4623297) dispôs que: “
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos formulados na inicial, ratificando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela,
ANULANDO
o procedimento administrativo referente ao TOI nº 3516935,
DECLARANDO
a inexistência de débitos
n
o período compreendido entre os dias 12/03/2019 a 14/06/2021, devendo a Requerida se abster de realizar a suspensão do serviço de energia elétrica ou cobrança em relação ao referido período,
CONDENANDO
à Ré ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais), à titulo de indenização por danos morais,
corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença. J
ulgo improcedente o pedido autoral de condenação da Re ao pagamento em dobro da cobrança indevida, bem como julgo improcedente o contraposto da Requerida de declaração da reconhecimento do débito da parte autora, no valor de R$5.798,88
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, haja vista não ser o caso de imposição de efeito suspensivo ao recurso. Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

O TOI nº 3516935, acostado no corpo da contestação (ID. 4623260, P. 18 e 19) consta que fora recusado pelo recorrido, quando da diligência, não havendo prova em sentido contrário no sentido de que não fora oportunizado ao consumidor a participação no procedimento.

Ainda mais que a situação, aparentemente, dispensa a realização de perícia no medidor, eis que não for a apontado qualquer defeito no mesmo, posto que o caso aparenta ser de ligação direta da rede da concessionária na rede interna do consumidor, sem passar pelo medidor.

Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral.

Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois oportunizou ao consumidor participar da inspeção realizada, e, consequentemente, acompanhar o procedimento de apuração.

Embora seja afastada a absoluta imparcialidade no procedimento técnico realizado que apontou a ligação direta de energia na unidade do consumidor, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que a autora, ciente de todos os procedimentos a serem realizados não participou, por livre e espontânea vontade, do que permitira a análise da origem do vício, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos.

Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor ter-se negado a acompanhar o procedimento não invalida o procedimento para apuração de irregularidade, haja vista que a concessionária, nesse caso, observou os ditames das regras expedidas pela agência reguladora, não tendo agido de forma abusiva.

Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça.

Via reflexa, também permitirá à concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI cujo assinatura fora recusada pelo consumidor.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação da decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão, restando prejudicado o recurso interposto pelo autor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS interpostos e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, revogando na ocasião a liminar a seu tempo deferida, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso do autor, que restara prejudicado. Sem condenação da requerida em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)